Tribunal: TJDFT
Processo: 0731718-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0731718-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO CORREIA DANTAS AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO FONTANA DE TREVI D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por PAULO CORREIA DANTAS, ora executado/agravante, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF em ação de execução de título extrajudicial, proposta por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO FONTANA DE TREVI, ora exequente/agravado, nos seguintes termos (ID Num. 103208614 - autos originais): "Ciente da reafirmação do desinteresse do exequente quanto à adoção do "Juízo 100% Digital". No que tange à petição da parte executada, id 102759921, com pedido de reconsideração da decisão de id 100437436, mantenho a referida decisão por seus próprios fundamentos. De se destacar que esse requerimento não tem o condão de suspender ou interromper a eficácia da decisão a ser reconsiderada, o que, convém ressaltar, reforça o efeito preclusivo em relação à possibilidade de reexame das questões já decididas nos autos (art. 507, do CPC), desde que transcorrido o respectivo prazo para impugnação pela via recursal adequada. Salienta-se que, consoante previsto no art. 873 do CPC, apenas é permitida a segunda avaliação quando, qualquer das partes arguir, de forma fundamentada, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador, se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; ou se o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. Na espécie, não se vislumbra a ocorrência qualquer dessas hipóteses. Além disso, conforme frisado na decisão anterior, a inativação ocorreu devido à expedição, por equívoco, de novo mandado de avaliação do imóvel penhorado nos autos (id 97390238), sem que houvesse determinação nesse sentido nos autos. Quanto ao mais, aguarde-se, por mais três meses, eventual leilão do imóvel penhorado nos autos "APARTAMENTO No 610, DO BLOCO C, DA SUPERQUADRA NORTE 211 (DUZENTOS E ONZE), MATRÍCULA No 40627 DO 2o CARTÓRIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS DO DISTRITO FEDERAL" no bojo do processo n. 0048810-61.2005.8.07.0001, em trâmite na 7a Vara Cível de Brasília – DF. Int". Insurge-se o agravante contra decisão proferida pelo Juízo a quo, por meio da qual foi indeferido pedido de reconsideração formulado por ele. Informa o recorrente que, por meio de decisão anterior ao pronunciamento judicial recorrido, o d. Juízo de 1o grau confirmou o valor de imóvel penhorado do executado na ordem de R$ 1.250.000,00 (um milhão duzentos e cinquenta mil reais) (ID Num. 100437436 - autos originais). Em seguida, destaca ter atravessado petição na qual requereu fosse reconsiderada a supracitada decisão (ID Num. 102759924 - autos de origem). Contudo, o referido pedido foi indeferido, conforme consta à decisão agravada. Assim, requer seja reformado o pronunciamento judicial recorrido, de modo que seja fixado o valor de R$ 1.700.000,00 (um milhão setecentos mil reais) como montante de avaliação do imóvel penhorado. É o relatório. DECIDO. Na análise das razões recursais apresentadas, verifica-se, em verdade, que o presente agravo de instrumento não se mostra cabível, uma vez ausente hipótese de cabimento do referido recurso contra pronunciamentos judiciais como o ora desafiado, que indeferiu pedido de reconsideração, no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Note-se que, no caso em exame, o recorrente se insurge contra o teor da decisão de ID Num. 100437436, por meio da qual foi confirmado o valor de R$ 1.250.000,00 (um milhão duzentos e cinquenta mil reais) para fins de avaliação do imóvel penhorado. A referida decisão foi disponibilizada em 18/08/2021, de modo que o prazo para interposição de eventual cabível agravo de instrumento se encerrara em 10/09/2021, data na qual o executado protocolara a petição com o pertinente pedido de reconsideração (D Num. 102759924 - autos de origem). Desse modo, tendo em vista que a simples formulação de pedido de reconsideração não interrompe ou suspende prazo legal para interposição de recurso, houve a preclusão relativa à pretensão do executado, pertinente à modificação do valor de avaliação do imóvel, nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil. Nesse sentido já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. DECURSO DO PRAZO. ART. 1.003, § 5o/CPC. 1. O pedido de reconsideração não reabre o prazo recursal. 2. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1360309, 07382777720208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2021, publicado no DJE: 13/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO INTERROMPE NEM SUSPENDE O PRAZO RECURSAL. PRECLUSÃO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Se o agravo de instrumento foi interposto após o exaurimento do prazo recursal, contado da publicação da decisão que indeferiu a penhora de bem registrado em nome de parte estranha ao processo, encontra obstáculo no instituto da preclusão, circunstância que evidencia, por sua vez, a manifesta inadmissibilidade do agravo de instrumento. 2. Pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo recursal. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1368125, 07306684320208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, preclusa a pretensão recursal; e inexistente hipótese de cabimento de agravo de instrumento em face de decisões interlocutórias que apreciem pedidos de reconsideração, fica descaracterizado o preenchimento dos necessários pressupostos de admissibilidade do presente recurso. Posto isso, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento interposto. Intime-se a parte agravante. Comunique-se ao d. Juízo a quo. BRASÍLIA, DF, 11 de outubro de 2021 14:29:29. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora